Tribunal: TJSP
Processo: 2269661-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física - Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento em 1o grau – Recurso da autora - Insurgência – Possibilidade - Documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos da agravante - art. 99, § 4o do CPC - Possibilidade de constituir advogado particular não impede a concessão da gratuidade – Benefício concedido – Recurso provido.